Tribunal: TJDFT
Processo: 0713035-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA. FORNECIMENTO DE INSUMOS. TRANSPLANTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. CONTINUAÇÃO DO TRATAMENTO.
1. A prestadora de serviços de saúde, diante de sua responsabilidade civil pelos danos causados ao paciente, por erro médico, tem o dever de custear os insumos prescritos a ele pelos médicos que o assistem, não podendo ela, prestadora, se furtar ao referido custeio sob a alegação de ausência de cobertura contratual.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.